Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005668-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PIAZZA - CPF: 177.040.900-97 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 848.035.501-82 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (PROCURADOR), FERNANDO PATRICIO PIAZZA - CPF: 643.854.180-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO NO BOJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que o Embargante/Executado não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência no bojo da Exceção de Pré-executividade, não justificando, por ora, a necessidade da suspensão da execução.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1005668-83.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO PEDRO PIAZZA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram demonstrados, de modo que a suspensão da execução é medida que se impõe a fim de evitar as medidas expropriatórias determinadas pelo Juiz de primeiro grau.

Afirma que a probabilidade do direito consubstancia-se no pagamento parcial do débito no valor de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), muito antes do ajuizamento da execução.

Sustenta que a fundamentação do acórdão foi contrária aos pedidos formulados no Instrumental.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados para que sejam analisados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOÃO PEDRO PIAZZA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extajudicial movida por
JOSÉ CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Exceção de Pré-executividade.

Inconformado, o Embargante sustentou que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estavam demonstrados. Asseverou que o prosseguimento dos atos expropriatórios lhe ocasionará danos irreparáveis. Alegou, ainda, que houve pagamento parcial do débito exequendo.

Por fim, afirmou que o Juiz singular indeferiu o pedido liminar sem analisar de forma minuciosa as alegações acostadas no bojo da Exceção de Pré-executividade.

Com essas considerações requereu o provimento do recurso “
a fim de confirmar a suspensão da decisão agravada, para que o juízo de piso analise detidamente as questões de mérito suscitadas na exceção de pré-executividade”.

O recurso foi conhecido em parte e, na parte conhecida, foi desprovido por unanimidade.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Em que pese às argumentações do Embargante, vê-se que não prosperam, haja vista que a fundamentação do acórdão foi coerente aos pedidos formulados pelo Embargante e, portanto, não há falar em contradição do julgado.

Com efeito, o que a parte Embargante pretende é rediscutir a matéria e não esclarecer contradição, obscuridade ou omissão do acórdão.

Consignei no julgado que quanto à alegação de pagamento parcial do débito no valor de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), não há como analisar este argumento, haja vista que o tema não foi abordado na decisão objurgada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Portanto, não conheci deste pedido.

Fiz constar no voto condutor que, inobstante a alegação do Embargante no sentido de que a situação de risco se alicerça nas medidas expropriatórias a que poderá ser submetido durante a tramitação da ação executiva, tal alegação, pelo menos em princípio, não evidencia o perigo de dano, pois os atos constritivos são inerentes a toda execução, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo almejado.

Ressaltei que o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Embargado, porquanto a Execução tramita desde o ano de 2015 (ID. 38306459- Ação Principal).

Com efeito, não prosperam as alegações do Embargante, eis que fui clara ao consignar que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados, o que justificou o indeferimento do efeito suspensivo no bojo da Exceção de Pré-executividade e, via de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Vale repisar que este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento, bem como a intenção em rediscutir a matéria.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022